Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. BANCA ORGANIZADORA. PONTUAÇÃO. CONFUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE PRETERIÇÃO. PERIGO DA DEMORA.
1. Probabilidade do direito. Na avaliação de títulos do concurso público, verifica-se confusão e comportamento contraditório da banca organizadora que atribui pontuação aos títulos apresentados e, em seguida, decide pela desclassificação do candidato.
2. Perigo da demora. A pontuação não atribuída pela banca examinadora pode ensejar a preterição do candidato no momento da nomeação, tendo em vista a modificação de sua classificação no certame.
3. Deu-se provimento ao recurso.